Tribunal: STF
Processo: RE 1339757
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 4ª CÂMARA CÍVEL QUE MANTÉM SENTENÇA. SUPOSTA CONTRAINDICAÇÃO DA APELANTE POR TER CONTRA SI INQUÉRITO POLICIAL. CONTRAINDICAÇÃO REALIZADA DEVIDO A OMISSÃO DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE DADOS BIOGRÁFICOS E NÃO POR ESTAR RESPONDENDO A INQUÉRITO POLICIAL. ACÓRDÃO MANTIDO, POIS EM CONFORMIDADE COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 560.900/DF. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que ofende o princípio da presunção de inocência a exclusão da recorrente de certame público dedicado a prover cargo de investigador da polícia civil estadual simplesmente por responder a persecução penal em primeira instância, inexistindo sentença condenatória na espécie.
    Sustenta-se que o Estatuto da Polícia Civil (Lei Complementar 14/1982) e o edital do concurso são inconstitucionais.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná, e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas edital de concurso 001/2009, consignou que a exclusão da recorrente ocorreu em razão de omissão de informação de preenchimento obrigatória na fase referente ao exame de vida pregressa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O juízo de retratação, no caso em análise, deve ser negativo, isto porque a desclassificação da apelante não ocorreu em razão da existência de inquérito policial e processo criminal, mas sim por ter omitido a informação, a qual, conforme o Edital que rege o concurso, dispunha a obrigatoriedade de preenchimento destes dados (item 15, do Edital n° 001/2009) (...) Assim, tanto a sentença, quanto o Acórdão, foram claros ao dispor que a desclassificação da apelante ocorreu pela omissão no preenchimento do formulário, vejamos (mov. 36.1 – Mandado de Segurança) (...) Nota-se, portanto, que a contraindicação da apelante, não ocorreu por ter ela, a época dos fatos, um inquérito policial e processo criminal, mas sim pela sua omissão no momento de preencher o formulário.” (eDOC 8, p. 4-6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.270.660-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.09.2020)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1092856 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.08.2018)
    No mesmo sentido, cito: RE 1.318.710, rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.04.2021; RE 1.318.933, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.06.2021; e RE 1.319.269, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.04.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente